Tribunal: TJES
Processo: 5000469-09.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-09.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCINEIA ULIANA CESCONETTO e outros

APELADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NO CONTRATO – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO – SUFICIENTE ESPECIFICAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS
MORATÓRIOS
INCIDENTES –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
Ao opor embargos, a parte executada pode alegar excesso de execução (CPC/2015, art. 917, inciso III) e, nessa hipótese, deve declarar o valor que entende correto e, paralelamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 3º); nos termos do § 4º, II, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

2)
Embora não seja primorosa a redação das cláusulas do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia”, é indubitável que os apelantes tinham conhecimento do valor a ser pago a título de prestação mensal, haja vista que as parcelas foram adimplidas a partir de janeiro de 2022; todavia, incorreram em mora a partir da parcela com vencimento no dia 05/05/2022, no valor de R$ 13.224,59 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), do resultou o vencimento antecipado das demais prestações e totalizou a dívida em R$ 48.486,54 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que é objeto da demanda executória, conforme se depreende da planilha de evolução.

3)
A apresentação de planilha de atualização do débito, com a especificação das parcelas vencidas, vencidas e dos encargos acessórios, é suficiente para sanar qualquer dúvida acerca da evolução do débito, máxime porque as embargantes, não apontou especificamente eventual equívoco no cálculo ou cobrança a maior, limitando-se a aduzir a deficiência das informações constantes do instrumento contratual.

4
)
A mera assertiva genérica sobre a possível existência de abusividade ou de ausência de informação relevante não é suficiente para retirar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sobretudo quando não apontada ilegalidade concreta que se pretenda dele expurgar, como ocorre no caso concreto.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lucineia Uliana Cesconetto
e
Paulo José Uliana
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (Id 9160319), que julgou improcedentes os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução por quantia certa
” ajuizada por
Sicoob Administradora de Consórcios Ltda.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes (Id 9160331), em síntese:
(i)
no contrato de alienação fiduciária faltam informações, como o valor das prestações, que constitui informação básica, cuja ausência causa extrema insegurança aos contratantes;
(ii)
a planilha anexada não contém a evolução do débito e falta clareza nos documentos que lastreiam a execução;
(iii)
o título executivo carece dos requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade, não atendendo ao disposto no art. 803, inciso I, do CPC/2015, devendo ser declarada sua nulidade; e
(iv)
fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, por não reunirem condições financeiras de suportar as despesas do processo.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

De saída, faço o registro de que o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal restou prejudicado, dada a prática de ato incompatível pela postulante, a saber, a comprovação da realização do preparo recursal (Id’s 10792374 e 10792375).

Já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, adianto, desde já, que não assiste razão aos apelantes.

Isso porque, da atenta leitura da petição inicial dos embargos opostos, os embargantes/apelantes não negam a existência da dívida, entretanto, buscam uma forma de dela se eximirem, mediante a suscitação de vícios formais no título em que se funda a lide executória, cuja presença foi acertadamente rechaçada no Juízo de 1º grau.

Como se sabe, a execução por quantia certa deve ser instruída com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, conferindo, assim, liquidez ao título exequendo.

Ao opor embargos, a parte executada pode alegar excesso de execução (CPC/2015, art. 917, inciso III) e, nessa hipótese, deve declarar o valor que entende correto e, paralelamente, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 3º); nos termos do § 4º, II, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Como acima dito, limitam-se os embargantes a apontar mácula no contrato – notadamente, a ausência de informação acerca do valor das prestações a serem pagas – que, todavia, não os impediu de aderirem ao consórcio de uma máquina Plantadeira, marca CLK, modelo usado, cujo valor de avaliação foi de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante o pagamento da quantia de R$ 34.921,53 (trinta e quatro mil novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).

Muito embora não seja primorosa a redação das cláusulas do “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” (Id 9160297), é indubitável que os apelantes tinham conhecimento do valor a ser pago a título de prestação mensal, haja vista que as parcelas foram adimplidas a partir de janeiro de 2022; todavia, incorreram em mora a partir da parcela com vencimento em 05/05/2022, no valor de R$ 13.224,59 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), do resultou o vencimento antecipado das demais prestações (R$ 35.261,95) e totalizou a dívida em R$ 48.486,54 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), que é objeto da demanda executória, conforme se depreende da planilha de evolução (Id 9160299).

O requisito da liquidez está relacionado à própria possibilidade de apuração do
quantum debeatur
, sendo líquido o título quando nele estão presentes os elementos necessários para a verificação da exata extensão do direito, como considero ser o caso dos autos.

A apresentação de planilha de atualização do débito, com a especificação das parcelas vencidas, vencidas e dos encargos acessórios, é suficiente para sanar qualquer dúvida acerca da evolução do débito, máxime porque as embargantes, repito, não apontou especificamente eventual equívoco no cálculo ou cobrança a maior, limitando-se a aduzir a deficiência das informações constantes do instrumento contratual.

Verifica-se que a apelada juntou os documentos necessários para instruir a ação executiva, a saber:
(i
)
o “Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia” celebrado;
(ii)
instrumento particular de fiança, que foi prestada pelo 2º apelante Paulo José Uliana; e
(iii)
planilha demonstrativa da evolução do débito que, repito, especifica as prestações vencidas e vincendas, encargos incidentes e a quantia total devida, o que é suficiente para o prosseguimento da lide executória.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...) 5.
Exibido o instrumento negocial, que formalmente se apresenta como título executivo, devidamente acompanhado de evolução do débito, o instrumental encerra documentação representativa de obrigação líquida, certa e exigível, viabilizando sua perseguição pela via executiva
, ficando reservado aos executados o encargo de evidenciarem que não houvera a dispensação do mutuado ou que o débito fora apurado em descompasso com o contratado (CPC, art. 373, II).

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime”.

(TJDFT, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0716941-25.2022.8.07.0007, rel. Des. Teófilo Caetano, julgado em 06/12/2023, publicado no DJe de 20/12/2023)

“APELAÇÃO – Embargos à execução – Instrumento particular de confissão de dívida – Sentença de improcedência – Recurso dos embargantes – Descabimento – Alegação de ausência de documento indispensável à propositura da demanda – Inocorrência – Desnecessidade de juntada dos contratos originários que ensejaram a celebração do ‘Contrato de Confissão de Dívida’ discutido nos autos, na medida em que tal título, uma vez assinado por 2 testemunhas, como ocorre no caso em tela, possui, por si só, força executiva apta a aparelhar a execução – Inteligência do art. 784, III, do CPC e da súmula n. 300 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes –
Peça vestibular da lide executiva instruída, além do mais, com o demonstrativo de evolução do débito – Preenchimento dos requisitos descritos no art. 798, I, ‘b’, e parágrafo único, do CPC – Cenário que confere plena liquidez ao título exequendo e oferece condições suficientes para o exercício do direito de defesa da parte executada
, que optou por não impugnar os cálculos elaborados pelo embargado – Tese defensiva sustentada no apelo que não se revela hábil a macular a pretensão executória deduzida pelo credor, a qual é dotada de plena higidez, consoante bem decidido em Primeira instância – Sentença confirmada – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP, 24ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1049872-47.2022.8.26.0114, rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em 12/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Versa a hipótese embargos à execução, em que pretende o embargante a extinção da execução, por alegada ausência de liquidez e certeza do título exequendo, pugnando, alternativamente, pela declaração de inexigibilidade do montante cobrado. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, demonstrada por planilha de cálculo ou por extratos de conta corrente, estando prevista no inciso XII do artigo 784 do NCPC.
Diferentemente do que alega o embargante, o demonstrativo de débito discrimina, de forma clara e inequívoca, as parcelas não pagas, bem como a evolução da dívida
, atendendo, outrossim, às exigências insculpidas no inciso I do § 2º do art. 28 da Lei nº 10.931/2004. A alegação de que os descontos feitos extrapolariam o percentual de 30% dos rendimentos do embargante não constitui argumento hábil a afastar a exigibilidade ou a validade do título, ora impugnado. Improcedência dos embargos. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.”

(TJSP, Vigésima Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0411794-86.2016.8.19.0001, rel. Des. Maria Inês da Penha Gaspar, julgado em 14/03/2018)

Portanto, agregado ao indiscutível atributo da exigibilidade, dada a própria ausência de negativa da dívida, o crédito exequendo ostenta o atributo de certeza por não haver dúvida acerca de sua subsistência, ao passo que a liquidez decorre, como já dito, da suficiente especificação das parcelas vencidas, vincendas e encargos acessórios devidos.

A mera assertiva genérica sobre a possível existência de abusividade ou de ausência de informação relevante não é suficiente para retirar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, sobretudo quando não apontada ilegalidade concreta que se pretenda dele expurgar, como verifico ocorrer no caso concreto.

Diante do desfecho que se anuncia em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11).

Do exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.